Tribunal: STJ
Processo: 0006687-06.2007.8.19.0046
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3043425 - RJ
(2025/0346437-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: ILAN GOLDBERG - RJ100643
EDUARDO CHALFIN - RJ053588
CAIO YERVANT ALVES ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA - SP345223
EMBARGADO
: ABRAHAO NICOLAU
ADVOGADA
: ANA BEATRIZ COELHO ALVES SIQUEIRA - RJ172408
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu, com
base na Súmula n. 182 do STJ, agravo interno em agravo em recurso
especial por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Nos aclaratórios, a questão em discussão consiste em saber se os
embargos de declaração buscam tão somente sanar omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado ou se
expressam apenas a insatisfação com o resultado do julgamento e a
pretensão de nova apreciação da causa.
3. Na impugnação aos embargos de declaração, a questão em
discussão é saber se a multa prevista no
§ 2o, do CPC se
art. 1.026,
aplica ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Documento eletrônico VDA56661439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:33:32
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 98ad1365-0cc9-4d59-a6eb-dd065fc9999c

4. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

5. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.

6. Não há configuração de intuito protelatório na oposição dos
embargos de declaração, razão pela qual é incabível a aplicação de
multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa. 3. A multa prevista no
§ 2o, do CPC não se aplica na
art. 1.026,
ausência de recursos manifestamente protelatórios".
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, EDcl no AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
, relator Ministro Og Fernandes, Corte
EAREsp n. 1.623.529/DF
Especial, julgados em 1o/
; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl
12/2021
no AgRg nos EDcl no
, relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em

25/8/2020; STJ,
EDcl no AgInt nos
, relator Ministro Marco
EAREsp n. 2.157.279/RS
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em 14/11/2023.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
05/05/2026 11/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56661439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:33:32
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 98ad1365-0cc9-4d59-a6eb-dd065fc9999c

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56661439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:33:32
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 98ad1365-0cc9-4d59-a6eb-dd065fc9999c

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3043425 - RJ
(2025/0346437-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: ILAN GOLDBERG - RJ100643
EDUARDO CHALFIN - RJ053588
CAIO YERVANT ALVES ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA - SP345223
EMBARGADO
: ABRAHAO NICOLAU
ADVOGADA
: ANA BEATRIZ COELHO ALVES SIQUEIRA - RJ172408
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu, com
base na Súmula n. 182 do STJ, agravo interno em agravo em recurso
especial por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Nos aclaratórios, a questão em discussão consiste em saber se os
embargos de declaração buscam tão somente sanar omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado ou se
expressam apenas a insatisfação com o resultado do julgamento e a
pretensão de nova apreciação da causa.
3. Na impugnação aos embargos de declaração, a questão em
discussão é saber se a multa prevista no
§ 2o, do CPC se
art. 1.026,
aplica ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Documento eletrônico VDA55693595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 12:01:46
Código de Controle do Documento: c3603d30-c8d3-46be-8dbb-d7299082d50e

4. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

5. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.

6. Não há configuração de intuito protelatório na oposição dos
embargos de declaração, razão pela qual é incabível a aplicação de
multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa. 3. A multa prevista no
§ 2o, do CPC não se aplica na
art. 1.026,
ausência de recursos manifestamente protelatórios".
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, EDcl no AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Og Fernandes, Corte
EAREsp n. 1.623.529/DF,
Especial, julgados em 1o/
; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl
12/2021
no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em

25/8/2020; STJ,
EDcl no AgInt nos
relator Ministro Marco
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em 14/11/2023.

RELATÓRIO
ITAU UNIBANCO S.A opõe embargos de declaração ao acórdão assim
ementado (fls. 1.130-1.132):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Documento eletrônico VDA55693595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 12:01:46
Código de Controle do Documento: c3603d30-c8d3-46be-8dbb-d7299082d50e

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao
caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada.

2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ,
alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a
inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se a parte
agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do
STJ.

4. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se a multa
prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso; e (ii) saber se é possível a
art. 1.021,
majoração dos honorários recursais em razão do julgamento do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do STJ.

6. A parte agravante não impugnou adequadamente o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à Súmula n. 7 do STJ.

7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.

8. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de direito não
é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.

9. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o óbice da
Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese jurídica desenvolvida no
recurso especial não demanda reexame de provas.

10. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é cabível
art. 1.021,
quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.

11. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo inviável a
majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração quando o recurso não ultrapassa a fase de conhecimento ou é desprovido.
Documento eletrônico VDA55693595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 12:01:46
Código de Controle do Documento: c3603d30-c8d3-46be-8dbb-d7299082d50e

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo interno desprovido.

"1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial
Tese de julgamento:

deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182
do STJ. 2. A alegação genérica de que o tema discutido no recurso especial
representa matéria de direito não é apta a impugnar, de modo específico, a aplicação
da Súmula n. 7 do STJ. 3. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC
art. 1.021,
requer a manifesta inadmissibilidade do agravo interno. 4. A interposição de agravo
interno não permite a majoração de honorários recursais quando o recurso não
ultrapassa a fase de conhecimento ou é desprovido".

CPC, arts. 85, § 11, 932, III, e 1.021, § 4o;
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 1.969.273/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/12/2021;
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 1.770.082/SP,
em
STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria
26/4/2021;
AREsp n. 2.101.598/MG,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
STJ,
relator Ministro João Otávio de
15/8/2022;
EAREsp n. 746.775/PR,
Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em
STJ, AgInt no RMS n.
relator Ministro Mauro
19/9/2018;
51.042/MG,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
28/3/2017;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 437.263/MS,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro
3/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que há omissão no acórdão
quanto ao enfrentamento de argumento específico apto a afastar o óbice da Súmula
n. 7 do STJ, pois a controvérsia sobre índice e critério jurídico de correção e juros,
à luz do
do Código Civil, não demandaria reexame de fatos e provas, por
art. 406
decorrer de definição normativa aplicável às premissas já fixadas.
Afirma que, no agravo interno, sustentou a inaplicabilidade da Súmula n.
7 do STJ para a resolução da controvérsia sobre a
em condenação
correção/juros
civil e o acórdão, ao concluir pela impugnação genérica, não esclareceu quais
Documento eletrônico VDA55693595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 12:01:46
Código de Controle do Documento: c3603d30-c8d3-46be-8dbb-d7299082d50e

elementos fáticos ou probatórios precisariam ser reexaminados para apreciar a tese
jurídica sobre atualização e juros, o que configuraria omissão interna do julgado.
Requerem o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração
para sanar a omissão, com manifestação expressa e específica sobre o argumento
de que a controvérsia relacionada a índice e critério jurídico de atualização
prescinde de revolvimento probatório, afastando, por consequência, a aplicação da
Súmula n. 7 do STJ e da Súmula n. 182 do STJ.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 1.151-1.154,
com pedido de reconhecimento do caráter manifestamente protelatório e aplicação
da multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o relatório.

VOTO
Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte não aponta omissão ou outro vício passível de
ser sanado pelo STJ em embargos de declaração. Apenas demonstra sua
insatisfação com o resultado do julgamento, questionando a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
Eis o que consta do acórdão embargado (fls. 1.136-1.138, destaquei):

A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso especial
interposto nos autos de ação de responsabilidade civil
danos materiais e morais
c/c
cujo valor da causa foi fixado em R$ 110.000,00 (fl. 11).
O recurso especial foi inadmitido com base na ausência de violação do
II, do CPC (Súmula n. 83 do STJ) e Súmula n. 7 do STJ.
art. 1.022,
Documento eletrônico VDA55693595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 12:01:46
Código de Controle do Documento: c3603d30-c8d3-46be-8dbb-d7299082d50e

A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a decisão do
Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso por
a quo
concluir que a parte deixara de impugnar a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Conforme exposto na decisão de fls. 1.087-1.088, a parte agravante não
contestou adequadamente um dos fundamentos da decisão então agravada.
Ressalte-se que, para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não
basta a parte sustentar genericamente que a análise de seu apelo extremo
demanda apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame de
provas.
Caberia ao agravante, no agravo em recurso especial, demonstrar que a
análise da tese jurídica referente ao dispositivo apontado como violado –
do CC – não demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que
art. 406
não ocorreu.
Além disso, segundo entendimento do STJ, "a alegação genérica de que o
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não
fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da
decisão atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a
exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da
adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias" (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.969.273/SP,
DJe de
.
13/12/2021,
16/12/2021)
[...]
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não
se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
Confiram-se os seguintes
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie.
precedentes: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.101.598/MG,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
26/9/2022,
30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.

Como visto, o acórdão embargado foi claro ao desprover o agravo
interno, tendo em vista a ausência de impugnação específica, no agravo em recurso
especial, de um dos fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial: a
Súmula n. 7 do STJ.
Nos embargos de declaração, a parte restringe-se a afirmar a necessidade
de afastamento da Súmula n. 182 do STJ, argumentando ter impugnado a Súmula
Documento eletrônico VDA55693595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 12:01:46
Código de Controle do Documento: c3603d30-c8d3-46be-8dbb-d7299082d50e

n. 7 do STJ e alegando omissão quanto ao não enfretamento da impugnação ao
referido óbice apresentada nas razões do agravo interno.
Todavia, não há omissão a ser sanada, pois segundo entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, as "razões demonstrativas do desacerto da decisão
agravada devem ser veiculadas na oportunidade de interposição do agravo em
recurso especial, pois, convém frisar, não é admitida a impugnação a destempo, a
fim de inovar a justificativa para admissão do recurso excepcional, devido à
preclusão consumativa" (AgInt no
relator Ministro Paulo
AREsp n. 2.207.433/RS,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
13/3/2023,
17/3/2023.
Ressalte-se que a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição
dos aclaratórios (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Og
EAREsp n. 1.623.529/DF,
Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/
DJe de
.
12/2021,
15/12/2021)

A propósito "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgados em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC, formulado na impugnação aos embargos de declaração, registre-se que a
simples oposição de embargos, ainda que não configurada nenhuma das hipóteses
de cabimento, não enseja a incidência da penalidade quando não há a intenção
Documento eletrônico VDA55693595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 12:01:46
Código de Controle do Documento: c3603d30-c8d3-46be-8dbb-d7299082d50e

protelatória (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Marco
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em
DJe de
.
14/11/2023,
17/11/2023)
No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, não está

configurado, por ora, o intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Todavia, advirto a parte embargante de que a reiteração de embargos de
declaração sobre a mesma matéria poderá ser considerada manifestamente
protelatória, com imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art.
1.026, § 2o, do CPC).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55693595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 12:01:46
Código de Controle do Documento: c3603d30-c8d3-46be-8dbb-d7299082d50e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.043.425 / RJ
Número Registro: 2025/0346437-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00066870620078190046 20070460066514 201824510925 66870620078190046
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
VANESSA DE BARROS BEVILAQUA REZENDE - RJ163556
ANA CAROLINA KNÖLLER NUNES NANCI - RJ222095
DEBORAH GONZALEZ DAHER PARRINI - RJ147601
AGRAVADO
: ABRAHAO NICOLAU
ADVOGADA
: ANA BEATRIZ COELHO ALVES SIQUEIRA - RJ172408
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: ILAN GOLDBERG - RJ100643
EDUARDO CHALFIN - RJ053588
CAIO YERVANT ALVES ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA - SP345223
EMBARGADO : ABRAHAO NICOLAU
ADVOGADA
: ANA BEATRIZ COELHO ALVES SIQUEIRA - RJ172408
Documento eletrônico VDA56641325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:59:48
Código de Controle do Documento: 03a111a4-9ff1-423c-af4b-88bb9a2ec368

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:59:48
Código de Controle do Documento: 03a111a4-9ff1-423c-af4b-88bb9a2ec368